Tribunal: TJBA
Processo: 0020506-33.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020506-33.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILZA RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO (PASSE LIVRE). PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXTENSÃO A ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Caso em exame: Tratam-se de apelações simultâneas interpostas pelo Município de Salvador e por Nilza Rodrigues dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder passe livre no transporte coletivo municipal à autora, indeferindo, contudo, a extensão do benefício a acompanhante. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (i) se a autora faz jus à gratuidade no transporte público na condição de pessoa com mobilidade reduzida; (ii) se há direito à extensão do benefício a acompanhante; e (iii) a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir: A legislação municipal deve ser interpretada em consonância com a Constituição Federal, assegurando proteção às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, não se admitindo interpretação restritiva que inviabilize direitos sociais. Comprovada, por laudo técnico, a condição de mobilidade reduzida e a hipossuficiência econômica, é devida a concessão do passe livre à autora. A extensão do benefício a acompanhante exige prova específica da indispensabilidade de auxílio de terceiro para locomoção, não sendo automática. Ausente comprovação de dependência permanente de acompanhante, correta a sentença ao indeferir tal extensão. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme entendimento consolidado em repercussão geral. IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0020506-33.2010.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados MUNICÍPIO DE SALVADOR E NILZA RODRIGUES DOS SANTOS, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação de MUNICÍPIO DE SALVADOR E NILZA RODRIGUES DOS SANTOS e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA